Tribunal: STF
Processo: HC 72855
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não ocorreu qualquer alteração da sentença
condenatória, ainda não transitada em julgado, no ponto concernente ao
regime inicial de cumprimento da pena, que será semi-aberto. 3. Não há
exasperação da situação do paciente, em sendo determinada a expedição
de
mandado de prisão, a ser cumprida em regime especial, porque advogado.
Cuida-se, aí, de prisão processual e não de prisão em cumprimento de
pena. 4. Habeas corpus indeferido.